Tribunal: TJDFT
Processo: 0708561-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PROCRASTINAÇÃO DA SOLUÇÃO PELO FORNECEDOR. RECLAMAÇÕES REALIZADAS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1) Recurso próprio, tempestivo e dispensado do preparo, face à concessão da gratuidade de justiça, tendo em vista a comprovação de situação de hipossuficiência

2) Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial com o objetivo de condenar o réu a lhe pagar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

3) A recorrente sustentou que não conseguiu realizar o resgate, junto ao recorrido, referente ao investimento realizado no valor de R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais), quando solicitado. Argumentou que tentou resolver o problema administrativamente, por mais de três semanas, inclusive com reclamação junto ao Banco Central, bem como que o valor somente lhe foi restituído integralmente em 13/12/2021, após o deferimento de medida liminar. Alega que ficou sem acesso aos seus recursos, e que o recorrido adotou conduta ilegal, agindo de forma desidiosa e desrespeitosa com a recorrente, devendo arcar com os danos morais suportados por ela.

4) Contrarrazões apresentadas (ID 35168750).

5) A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplico ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.

6) A reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, bem como se caracteriza em razão da ausência de segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II do CDC).

7) No caso, o recorrido não logrou êxito em comprovar fato capaz de romper o nexo de causalidade, sobretudo em razão de ter reconhecido a falha e ofertado o upgrade à conta da recorrente (ID 35168049), como forma de solução paliativa dos problemas suportados pela autora, restando comprovado, portanto, o defeito na prestação do serviço, o qual gera o dever de reparação.

8) Nas relações de consumo, o dano moral tem natureza compensatória, pedagógica e punitiva a fim de resguardar os direitos do consumidor hipossuficiente frente ao tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço. Na hipótese em exame, verifico que o recorrente, apesar de ter agido de boa-fé ao tentar resolver a questão, administrativamente, por meio de aplicativo (ID 35168047), por e-mail, inclusive com reclamação junto ao Banco Central (ID 35168048), ficou, temporariamente, sem acesso aos seus recursos financeiros. Por sua vez, observo que o banco recorrido, além de se limitar a argumentar que a prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que a consumidora não comprovou ofensa a sua dignidade ou imagem, agiu com descaso e desídia, na medida em que se esquivou de solucionar a questão na esfera administrativa e somente restituiu integralmente o investimento, após o deferimento de medida liminar. Assim, ante a conduta faltosa do recorrido, resta configurado o dano moral.

9) Em relação ao montante da condenação por dano moral, não há um critério estrito de legalidade, ante a impossibilidade de quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade. Dessa forma, em razão da inalcançável equiparação econômica, essa indenização possui caráter essencialmente satisfativo e deve observar os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. Tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra capaz de compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.

10) Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, a contar desta data, acrescido de juros legais moratórios de 1% a.m., a contar da data da citação, em razão da responsabilidade contratual.

11) Sem custas processuais e honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente vencido.

12) A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.